Tribunal: TJMT
Processo: 1021251-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021251-14.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO JOSE AVANCO - CPF: 587.667.829-53 (EMBARGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), VANESSA ALVES DOS SANTOS - CPF: 031.322.021-26 (ADVOGADO), R.M AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.426.776/0001-33 (EMBARGANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARJORIE CATU DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 420.179.858-56 (ADVOGADO), KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - CPF: 183.486.768-13 (ADVOGADO), RENAN ASSENCAO DE PAULA - CPF: 974.183.581-72 (EMBARGANTE), MARIO CEZAR DUARTE DE MENEZES - CPF: 973.073.861-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO. EFEITOS NOVATÓRIOS DO PLANO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que manteve sentença de procedência de ação indenizatória, reconhecendo a natureza concursal do crédito e determinando sua habilitação no juízo universal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vícios de omissão ou contradição quanto aos efeitos novatórios da recuperação judicial, à limitação temporal dos encargos e à manutenção dos honorários contratuais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a natureza concursal do crédito e seus efeitos, consignando expressamente que deve ser habilitado no juízo universal conforme o plano de recuperação aprovado, o que pressupõe os efeitos novatórios do artigo 59 da Lei 11.101/2005.

4. A sistemática legal permite o prosseguimento de ações de conhecimento para constituição de créditos ilíquidos, não havendo contradição entre o reconhecimento da natureza concursal e a manutenção da condenação para posterior habilitação.

5. A majoração dos honorários sucumbenciais aplica-se corretamente às regras processuais, sendo matéria distinta do regime de satisfação do crédito no juízo universal.

6. Os honorários contratuais decorrem de cláusula válida e constituem obrigação material oriunda do inadimplemento, mantendo-se sua natureza concursal para fins de habilitação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento da natureza concursal do crédito não gera omissão quando o acórdão expressamente determina sua habilitação no juízo universal. 2. A manutenção da condenação para posterior habilitação na recuperação judicial não configura contradição com os efeitos novatórios do plano aprovado. 3. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 1o, 49 e 59; CPC, arts. 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 16/09/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
R.M. AGRÍCOLA LTDA. – ME
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, ressalvada apenas a concessão da justiça gratuita e reconhecida a natureza concursal do crédito, o qual deverá ser habilitado no juízo universal.

Nas razões dos aclaratórios (id. 347708384), a embargante alega que o decisum padece de vícios de omissão e contradição, demandando integração.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o acórdão, embora tenha reconhecido a natureza concursal do crédito, por possuir fato gerador anterior ao pedido de recuperação, foi omisso quanto à eficácia novatória decorrente da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (art. 59 da Lei n.o 11.101/2005). Argumenta que
“a aprovação do plano implica novação dos créditos anteriores ao pedido, substituindo a obrigação originária por nova obrigação”
e que a manutenção da condenação nos moldes originários esvazia os efeitos da recuperação judicial.

Aduz haver contradição na manutenção integral da condenação, inclusive quanto aos honorários contratuais e aos sucumbenciais majorados, diante do reconhecimento da submissão do crédito ao regime concursal. Assevera que
“se a condenação encontra-se sujeita ao juízo universal e aos efeitos novatórios do plano aprovado, a majoração automática da verba sucumbencial, como se se tratasse de obrigação imediatamente exigível na via individual, revela-se incompatível com a lógica do regime concursal”.

Aponta, ademais, omissão quanto à necessária limitação dos encargos (juros e correção monetária) até a data do pedido de recuperação judicial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (art. 9o, II, da LREF), matéria que teria impacto direto no quantum debeatur e na habilitação do crédito.

Insurge-se, ainda, contra a manutenção da condenação em honorários advocatícios contratuais, aduzindo que, por decorrerem da mesma relação jurídica, deveriam observar o regime concursal, não subsistindo como obrigação autônoma e imediatamente exigível.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para: (i) reconhecer a novação do crédito e sua sujeição estrita às condições do Plano de Recuperação Judicial; (ii) excluir a condenação em honorários contratuais; (iii) limitar a incidência de juros e correção monetária à data do pedido de recuperação; e (iv) afastar a majoração dos honorários sucumbenciais.

O embargado
MÁRIO JOSÉ AVANÇO
apresentou manifestação (id. 350183857), pugnando pela rejeição dos embargos.

Defende o embargado que o crédito, embora possua fato gerador anterior, era ilíquido e dependia de constituição judicial, não havendo óbice ao prosseguimento da ação de conhecimento (art. 6o, § 1o, da Lei n.o 11.101/2005). Sustenta que
“a novação recuperacional não extingue o direito de ação nem inviabiliza a constituição do título executivo judicial”.

Quanto aos honorários contratuais, argumenta que decorrem de cláusula expressa e válida, razão pela qual devem ser mantidos. Por fim, aduz que os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes
opostos por
R.M. AGRÍCOLA LTDA. – ME
contra o acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por perdas e danos, ressalvada apenas a concessão da justiça gratuita e reconhecida a natureza concursal do crédito, o qual deverá ser habilitado no juízo universal.

Inicialmente, verifico que os embargos foram opostos tempestivamente, no prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual os
conheço.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO COMO CONCURSAL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUBMISSÃO À RECUPERÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por perdas e danos, condenando a ré ao pagamento de R$ 104.960,72 (indenização), R$ 9.294,89 (despesas de armazenagem) e R$ 34.000,00 (honorários contratuais), oriunda de inadimplemento de contrato de compra e venda de grãos firmado em setembro de 2023, com descumprimento da obrigação de retirada do produto em outubro de 2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o crédito constituído judicialmente, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como concursal e se tal circunstância impediria o prosseguimento da ação de conhecimento; (ii) verificar se a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial determina a extinção da ação individual por ausência de interesse processual; e (iii) analisar a validade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais previstos em cláusula contratual específica.

III. Razões de decidir

3. O fato gerador do crédito, consistente no inadimplemento contratual, ocorreu em outubro de 2023, sendo anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em maio de 2024, caracterizando-se como crédito concursal nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005 e conforme o Tema Repetitivo 1.051 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida, conforme expressamente autorizado pelo art. 6o, §1o, da Lei 11.101/2005, que assegura o direito do credor de obter título executivo judicial para posterior habilitação no quadro geral de credores.

5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais encontra fundamento no princípio da reparação integral dos danos e na cláusula contratual validamente pactuada (Cláusula 6.9), constituindo obrigação de natureza material decorrente do inadimplemento, distinta dos honorários sucumbenciais processuais.

6. O deferimento dos benefícios da justiça gratuita à apelante justifica-se pela comprovada situação de crise econômico-financeira demonstrada através da documentação contábil apresentada e pelo próprio deferimento do processamento da recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sujeição de crédito aos efeitos da recuperação judicial, determinada pela anterioridade do fato gerador ao pedido recuperacional, não impede o prosseguimento de ação de conhecimento destinada à constituição de quantia ilíquida. 2. O crédito constituído judicialmente com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial possui natureza concursal, devendo ser habilitado no quadro geral de credores para satisfação nos termos do plano de recuperação aprovado. 3. Os honorários advocatícios contratuais validamente pactuados integram a reparação integral dos danos causados pelo inadimplemento, constituindo obrigação material distinta dos honorários sucumbenciais processuais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §1o; 47; 49; 59; CC, arts. 389; 395; 404; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17.12.2020 (Tema 1.051); TJMT, N.U 1003907-13.2019.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 06.10.2025; TJMT, N.U 0001724-72.2001.8.11.0050, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.02.2022.

A embargante aponta supostos vícios de omissão e contradição no julgado, alegando que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente as consequências da natureza concursal do crédito, especialmente quanto aos efeitos novatórios do plano de recuperação judicial aprovado.

Quanto à alegada omissão acerca da eficácia novatória do plano de recuperação judicial, o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o crédito possui natureza concursal e deve ser habilitado no juízo universal. O julgado consignou expressamente que:

“(...) o crédito total ora constituído possui natureza concursal, uma vez que seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial da parte ré (Processo no 1012095-80.2024.8.11.0015, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Sinop/MT), devendo, portanto, ser habilitado e satisfeito nos termos do plano de recuperação a ser aprovado naquele juízo.”

O acórdão também esclareceu, de forma inequívoca, que:

“(...) a sujeição ao plano de recuperação não implica a extinção automática das ações de conhecimento que visam reconhecer a existência do crédito ou liquidar seu valor. Ao contrário, o art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 é categórico ao dispor: ‘Art. 6o [...] § 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.’”

Portanto, não há omissão quanto aos efeitos da recuperação judicial. O julgado reconheceu expressamente que o crédito se submete ao regime concursal e deve ser habilitado conforme o plano aprovado, o que pressupõe, necessariamente, os efeitos novatórios previstos no art. 59 da Lei no 11.101/2005.

No que tange à alegada contradição entre o reconhecimento da natureza concursal do crédito e a manutenção da condenação, também não assiste razão à embargante. O acórdão distinguiu adequadamente os planos da constituição do crédito e de sua satisfação. Como expressamente consignado:

“O juízo cível tem competência para julgar a ação de conhecimento e liquidar o valor. Após o trânsito em julgado, cabe ao credor habilitar o crédito na recuperação judicial, sujeitando-se às condições de pagamento previstas no plano aprovado (novação).”

A sistemática da Lei no 11.101/2005 é clara ao permitir o prosseguimento das ações de conhecimento destinadas à constituição de créditos ilíquidos, conforme dispõe o art. 6o, § 1o, não havendo qualquer contradição na manutenção da condenação para posterior habilitação no juízo universal.

No que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, o acórdão aplicou corretamente o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que autoriza a elevação da verba honorária em caso de desprovimento do recurso. A natureza concursal do crédito não interfere na incidência das regras processuais relativas à sucumbência, por se tratarem de planos distintos: de um lado, a definição da existência do direito (juízo de conhecimento); de outro, o regime de satisfação do crédito (juízo universal).

A majoração da verba honorária não torna a obrigação imediatamente exigível na via individual, pois o próprio acórdão foi expresso ao determinar que o crédito deve ser habilitado no juízo da recuperação judicial.

Quanto à alegada omissão acerca da limitação dos encargos até a data do pedido de recuperação judicial, trata-se de matéria a ser apreciada no âmbito próprio do juízo universal, por ocasião da habilitação do crédito.

O objeto da ação de conhecimento consistiu na apuração do inadimplemento contratual e na fixação do
quantum
indenizatório, segundo as regras do direito material aplicável. A definição acerca da incidência de juros e correção monetária após o pedido de recuperação judicial constitui matéria afeta ao juízo universal, que detém competência para organizar o quadro geral de credores e aplicar os marcos temporais previstos na Lei no 11.101/2005.

No tocante aos honorários contratuais, o acórdão fundamentou adequadamente a sua manutenção, ao reconhecer que decorrem de cláusula contratual válida (Cláusula 6.9) e constituem obrigação de natureza material oriunda do inadimplemento. O julgado também esclareceu que tais honorários possuem natureza concursal e devem ser habilitados juntamente com o principal, consignando que
“a submissão ao regime concursal não afasta a constituição do crédito nem descaracteriza sua origem contratual, apenas transfere ao juízo universal a disciplina quanto à forma e ao limite de pagamento.”

Portanto, não há

qualquer vício

a ser sanado

no acórdão embargado, o que

se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta Câmara de

Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,

CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026